Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-04.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS E PROVAS SOBRE O EVENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. Trata-se de ação de reparação material decorrente de acidente de trânsito em que a autora narra que o requerido ocasionou a colisão em seu veículo que trafegava em um estacionamento, causando-lhe prejuízos materiais cuja indenização pretende.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedente tanto o pedido da autora, quanto o pedido contraposto formulado pelo requerido. Isso porque a requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabe por força do art. 373, I do CPC, os fatos por ela narrados não puderam ser comprovados de forma inconteste durante a instrução processual, pois o conjunto probatório constante dos autos não é firme em confirmar sua versão dos fatos. Como bem pontuado pela sentença de origem, os veículos estacionados fora das vagas no local onde ocorreu o acidente impediram a visão do condutor do carro da autora e do requerido, ambos declararam que o acidente ocorreu rapidamente e não souberam detalhar com segurança a dinâmica da colisão, limitando-se a responsabilizar um ao outro pelo acidente. A autora deixou de acostar aos autos provas contundentes dos fatos, exceto as fotografias dos danos aos veículos, as quais não são suficientes para se concluir que o requerido foi o causador do sinistro ou que teria agido de forma imprudente. O requerido, por sua vez, não demonstrou suas alegações de imputação de culpa ao condutor do veículo da autora pela ocorrência da colisão. Apenas, defendeu-se apresentando sua versão para o acidente, sem colacionar provas que embasassem o pedido contraposto. Da mesma forma, a testemunha ouvida pelo juízo de origem não presenciou o momento exato do acidente e não pode elucidar de maneira satisfatória o motivo e de quem foi a culpa pelo sinistro.
5. Por conseguinte, não há como acolher os pedidos formulados, pois impossível precisar como aconteceu o acidente e quem lhe teria dado causa, motivo pelo qual merece prestígio a sentença proferida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.